Tribunal: TJMT
Processo: 1038404-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038404-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (EMBARGANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DÍVIDA QUITADA APÓS O INGRESSO DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR/REQUERIDO – SENTENÇA REFORMADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto não traz proposições inconciliáveis entre si quando afirma que o Embargante foi quem deu causa à propositura da demanda (ação de busca e apreensão) e, portanto, deve arcar com o ônus da sucumbência, já que se manteve inadimplente desde o mês de maio/2020 e somente efetuou o pagamento do débito em 19/08/2020, ou seja, dois dias após o ingresso da demanda.

Considerando a ausência de manifestação do juízo singular a respeito do pedido de assistência judiciaria gratuita formulado pelo Requerido/Embargante na contestação, assim como a ausência do pedido nesta Instância Superior, não há falar em concessão presumida da assistência judiciária gratuita tampouco na suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Diogo Fernando Pécora de Amorim
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Itaucard S.A..

O Embargante alega a existência de contradição no aresto pois, em que pese reconhecer o acordo entre as partes, deu razão ao Embargado pelo fato de o adimplemento da dívida ter ocorrido após o ajuizamento da demanda pela instituição bancária.

Sob esse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja desprovido o Apelo do Banco Embargado, mantendo incólume a sentença.

De modo alternativo, pugna para que seja sanada a omissão no tocante a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, ante a concessão presumida da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões sob o Id. 77622994.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que em 17/08/2020 o
Banco Itaucard S.A.
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de
Diogo Fernando Pécora Amorim
, tendo em vista a inadimplência da parte Ré em relação à parcela n.o 29 da Cédula de Crédito n.o 30410-372001040.

Frisou que o vencimento da parcela alhures, em 15/05/2020, acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida que, atualizada até 10/08/2020, resulta em R$ 30.082,25 (trinta mil, oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Em 18/08/2020, o Juiz
a quo
deferiu a medida liminar vindicada pela parte autora e autorizou a busca e apreensão do automóvel objeto da CCB, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do valor do bem. Determinou, via de consequência, a expedição do necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido (Id. 64967478).

Em 26/08/2020, o Requerido peticionou requerendo a juntada da procuração e documentos pessoais, bem como a habilitação do seu causídico (Id. 64967483).

Na mesma data, apresentou contestação afirmando ter entabulado acordo com o Requerente, em 14/08/2020, para pagamento das prestações n.o 29, 30 e 31 em 20/08/2019; todavia, adimpliu a dívida em 19/08/2020.

Salientou que o Autor, inobstante ter formalizado acordo, não aguardou o prazo concedido para pagamento e ajuizou a demanda.

Posto isso, requereu a suspensão da decisão liminar e, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais (ID. 64967485).

Réplica sob o ID. 64967491.

Em 16/09/2020, o Juiz da causa determinou o cumprimento da decisão anterior, mediante a expedição do mandado de busca e apreensão para, posteriormente, analisar as outras questões suscitadas (ID. 64967492).

O Requerido opôs Embargos de Declaração para eliminar contradição, haja vista a inexistência de dívida capaz de ensejar a apreensão do veículo (ID. 64967495).

Em 28/09/2020 os Aclaratórios foram acolhidos para extinguir a ação de busca e apreensão, pelos seguintes fundamentos (ID. 64967497):

[...]

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Analisando seus fundamentos verifica-se que são capazes de alterar a determinação dos autos (id. 39049354), considerando que a parte autora no id. 38955891 manifesta anuência com a extinção da ação, em decorrência do acordo celebrado entre as partes.

Assim, considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido.

Considerando que o autor ingressou com ação mesmo pago o débito e não anunciou tal fato no processo, condeno-o nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00(três mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. [...]

Inconformado, o
Banco Itaucard S.A.
interpôs recurso de Apelação (ID. 64968455), argumentando que a sentença se baseia em premissa fática inexistente, uma vez que não há acordo entabulado entre as partes para ser objeto de homologação.

Ressaltou que o pagamento do débito por parte do Apelado somente veio a ocorrer após a propositura da ação de busca e apreensão, por conseguinte, não deve suportar o ônus sucumbencial.

Esta Câmara, à unanimidade, proveu o Apelo da instituição bancária para reformar a sentença e julgar extinta,

sem resolução de mérito,

a
Ação de Busca e Apreensão
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do Código de Processo Civil, e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (2.a Turma, AgInt. no REsp. 1746751/PE, DJe 10/12/2019), fixou os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), já incluso o labor em sede recursal.

Irresignado,
Diogo Fernando Pecora de Amorim

interpôs estes
Embargos de Declaração
em que alega a existência de contradição pois, ao mesmo tempo em que se reconhece o acordo entre as partes, dá razão à instituição financeira pelo fato de o adimplemento do acordo ter ocorrido após a propositura da demanda.

De modo alternativo, defende a concessão presumida da assistência judiciária gratuita, já que fez pedido na contestação e o Juiz singular não analisou.

Assim, requer seja sanada a omissão na parte dispositiva do aresto para que faça constar a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial em relação à sua pessoa.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Consoante consignado no aresto combatido, ao promover a
Ação de Busca e Apreensão
, em
17/08/2020
, o Banco Embargado demonstrou os requisitos necessários para a retomada do bem dado em garantia fiduciária, ou seja, o inadimplemento do Apelado à parcela 29 (vencida em 15/05/2020) e as prestações subsequentes, assim como o envio de Notificação Extrajudicial oportunizando a purgação da mora.

Sob esse enfoque, inobstante as informações do Apelado, ora Embargante, de que havia efetuado o pagamento da dívida em 19/08/2020, não há dúvida de que o Embargante foi quem deu causa à propositura da demanda (ação de busca e apreensão), pois se manteve inadimplente desde o mês de maio/2020 e somente efetuou o pagamento do débito em 19/08/2020, ou seja, dois dias após o ingresso da demanda.

Cinge frisar, nesse ponto, que a promessa verbal de pagamento, firmada pelo consumidor junto à instituição bancária, não configura o adimplemento das parcelas objeto da lide, o que, via de consequência, não afasta o direito da instituição bancária de pleitear em juízo a busca e apreensão do automóvel dado em garantia fiduciária.

Nesse viés, considerando que o devedor foi quem deu causa à movimentação da máquina judiciária, incumbe ao Embargante o ônus da sucumbência, tal como está consignado no aresto invectivado.

No que se refere à omissão, de igual modo, razão não assiste ao Embargante pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a falta de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não conduz à concessão presumida.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes.

2. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).

3. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no AREsp 731.176/MS. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 14/09/2020. Disponibilizado em 22/09/2020).

(sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não houve recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial e a parte, intimada a comprovar que litigava sob o pálio da Assistência Jurídica Gratuita ou efetuar o recolhimento em dobro, se limitou a afirmar que os pedidos anteriormente formulados não foram formalmente apreciados e que não seria possível cogitar de deserção antes disso.

3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido na instância ordinária. Precedentes.

4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito.

5. A petição de recurso especial não contém pedido de Assistência Jurídica Gratuita e, mesmo que contivesse, ele teria sido implicitamente indeferido pela decisão de determinou o recolhimento em dobro do preparo.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1412710/RS. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 04/05/2020. Publicado em 11/05/2020).

Assim, considerando a ausência de manifestação do juízo singular a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Requerido/Embargante na contestação, assim como a ausência do pedido nesta Instância Superior, não há falar em concessão presumida da
benesse,
tal como quer o Recorrente.

Por esses fundamentos,
tendo em vista a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeitos os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021